Tribunal: TJDFT
Processo: 0748406-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748406-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PATRICIA BRAZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700384-71.2019.8.07.0005, manejado pela Agravante em desfavor de PATRÍCIA BRAZ DE OLIVEIRA, ora Agravada, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Indefiro o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud (antigo Bacenjud). O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo. Int.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e frisa que a “a pesquisa SISBAJUD substituiu a pesquisa BACENJUD, sendo maneira mais eficiente de busca de ativos financeiros da parte executada. Com efeito, a PESQUISA SISBAJUD jamais foi realizada nos autos, enquanto a BACENJUD foi realizada uma única vez em abril de 2019, ou seja, há mais de 1 ano” (Num. 21270108 - Pág. 5). Sustenta que o pleito deve ser deferido também pelo fato de que o “principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi à necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades , o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito” (Num. 21270108 - Pág. 5). Acrescenta que, além das funcionalidades do antigo sistema BACENJUD, “o novo sistema permite requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal. Além disso , podem ser solicitadas às instituições financeiras informações dos devedores tais como: (i) cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento; (ii) fatura do cartão de crédito; (iii) contratos de câmbio; (iv) cópias de cheques; (v) extratos do PIS e do FGTS; (vi) extratos de movimentação bancária. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações” (Num. 21270108 - Pág. 6). Argumenta a Agravante que “o Colendo STJ, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto” (Num. 21270108 - Pág. 7). Afirma que a orientação jurisprudencial mais recente deste Tribunal de Justiça também admite a reiteração da busca de ativos quando transcorrido longo intervalo de tempo desde a última pesquisa. Discorre acerca dos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “para a realização de pesquisa ao SISTEMA SISBAJUD, permanecendo os eventuais valores encontrados depositados em juízo até o julgamento de finitivo desse instrumento” (Num. 21270108 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 21273210 e 21273212). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700384-71.2019.8.07.0005, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica da Executada. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador